Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724723-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANETE MICHIKO NISIGUCHI FERRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jeanete Michiko Nisiguchi Ferraz em face das r. decisões (IDs 160235778 e 161524516, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, concluiu pela não aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos, por entender que tal legislação padece do vício de inconstitucionalidade formal. Em consequência, manteve as expedições das RPVs limitadas ao teto de 10 salários mínimos, conforme a Lei Distrital no 3.624/2005, impedido o pagamento do requisitório enquanto não houver trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação manejada pelo devedor. A Agravante alega, em resumo, que não há falar em inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPVs a 20 (vinte) salários mínimos. Defende que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, e que esse seria o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Destaca que não há justificativa para impedir o pagamento dos requisitórios na totalidade ou da parte incontroversa deles. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, afastando-se o óbice para a efetivação do pagamento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se inicialmente que o eg. Conselho Especial desta Corte, em julgamento realizado em 9/5/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, invocada pela parte Agravante no presente caso. O acórdão ostenta a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.” (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a modulação dos efeitos estabelecida no julgado somente resguarda situações consolidadas, o que não se aplica à hipótese destes autos. Destaque-se que, a despeito do precedente ainda não ter transitado em julgado, ele vai ao encontro de posição que já vinha sendo adotada por esta Corte, tendo como parâmetro posicionamento anterior do eg. Conselho Especial quando declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior, no 3.624/2005. Acrescente-se que, ainda que fosse constitucional, a norma invocada não poderia incidir no presente caso, uma vez que a questão deve ser resolvida a partir da definição da norma legal aplicável à data do trânsito em julgado do título executivo. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ante a tese firmada em precedente vinculante do e. STF, o Conselho Especial deste eg. TJDFT decidiu que as normas que versam sobre os parâmetros para satisfação das obrigações de pequeno valor teriam aplicação imediata, dada a natureza processual. A propósito, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MODALIDADE DE PAGAMENTO. RPV. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. MOMENTO DA AFERIÇÃO. REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO. LEI FEDERAL 12.153/2009 E LEI DISTRITAL 5.475/2015. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR COMPLEXIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 100, § 3o, da Constituição Federal estabelece que a regra do precatório será afastada nas hipóteses de pagamentos de obrigações, definidas em lei, como de pequeno valor, os quais as Fazendas Públicas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. No âmbito do Distrito Federal, em 18 de julho de 2005, foi editada a Lei distrital 3.624, a qual - ainda em vigor - dispõe, em seu art. 1o, que são consideradas como de pequeno valor as obrigações não superiores a dez salários mínimos. 2. As normas editadas pelas unidades da Federação para regulamentar os parâmetros das obrigações de pequeno valor revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata. Precedentes do Conselho Especial deste egrégio Tribunal. (...) 4. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1091753, 20080020000134EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 60/61) (Grifou-se) No entanto, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria, assim assentou: “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO ? EXECUÇÃO INICIADA ? PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ? ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM ? RECURSO EXTRAORDINÁRIO ? REPERCUSSÃO GERAL ? PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA ? CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado”. (RE 729107 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015) O julgamento foi concluído, tendo sido consignado que tais normas são revestidas de caráter processual e material, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de entrarem em vigor: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso e estabeleceu tese diversa. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020.” (grifou-se) O precedente não excepciona a hipótese de aplicação de normas mais benéficas ao credor, a exemplo da lei que eleva o montante máximo das Requisições de Pequeno Valor. Ao contrário, a tese firmada dispõe expressamente sobre “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório”, lei em sentido amplo, e não apenas a superveniente que reduz o teto das obrigações de pequeno valor. Independente da declaração de inconstitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado (11/3/2020 - ID 145889781, pág. 66, na origem), o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV. A Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI 2015.00.2.014329-8), de maneira que permanece vigente a legislação anterior, a Lei Distrital no 3.624/2005, cujo art. 1o, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos. Logo, ainda que se considerasse constitucional a Lei no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente poderia ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da vigência dela, máxime quando não há previsão expressa de aplicação retroativa. Nesse sentido, recente acórdão da eg. 8a Turma Cível, desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792). 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da vigência dela, mesmo porque não há previsão expressa de aplicação retroativa. 3. Transitada em julgado a sentença condenatória em 11/3/2020, quando vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos, deve essa norma ser aplicada ao caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1404799, 07325388920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E quanto ao requerimento de efetivação de pagamento dos requisitórios na totalidade ou, ao menos, do valor incontroverso, evidencia-se a ausência do periculum in mora. Isso porque a alegação de risco não se pauta em fatos concretos que denotem perecimento de direito, mas somente na alegação genérica de se tratar de verba de caráter alimentar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator